Tribunal: TJBA
Processo: 8135571-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135571-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que julgou procedente ação monitória proposta pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 107.610,91, acrescido de atualização pelo IGPM e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

A apelante alega ausência de prova hábil à constituição do título, sustentando que o contrato nº 1148266 decorre de refinanciamento do contrato nº 1099598, cuja ausência comprometeria a certeza do crédito.

II. Questão em discussão

Discute-se se os documentos acostados pela parte autora são suficientes para embasar a ação monitória, notadamente diante da ausência de contrato anterior refinanciado, e se a novação contratual inviabiliza a exigibilidade do crédito independentemente da exibição de contratos originários.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois a apelante enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença.

A ação monitória permite a cobrança com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700), sendo prescindível a assinatura se demonstrada a relação jurídica.

A autora apresentou o contrato nº 1148266 e comprovante de transferência, demonstrando a novação da dívida e a disponibilização dos valores, documentos suficientes para constituir título executivo judicial.

A jurisprudência, conforme Súmula 247 do STJ, admite como apta à ação monitória a prova escrita do contrato com demonstrativo de débito, mesmo sem assinatura.

A novação torna irrelevante a apresentação do contrato anterior, sendo o novo instrumento jurídico autônomo e suficiente para a pretensão monitória.

A parte autora juntou aos autos todos os contratos e comprovantes de depósito que atestam a origem e evolução do débito, cumprindo integralmente seu ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A prova escrita para fins de ação monitória não exige assinatura se demonstrada a relação jurídica e a disponibilização do valor. 2. A novação contratual extingue a obrigação originária, sendo desnecessária a apresentação do contrato refinanciado para fins de cobrança do novo pacto.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 700 e 932, III

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, AgInt no AREsp 2492661/DF; TJ-BA, Apelação 0502585-23.2015.8.05.0229; TJ-BA, Apelação 8001639-68.2022.8.05.0150; TJ-SP, Apelação 1005075-28.2022.8.26.0003; TJ-MG, AC 10000211423025001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8135571-51.2021.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
MARIA LÚCIA DOS SANTOS SOUZA
e apelada a
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça